Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710624-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTBRAS-CONTABILIDADE BRASILIA S/S AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONTBRÁS – CONTABILIDADE BRASÍLIA S/S contra decisão que, na execução de título extrajudicial ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A agravante alega, em síntese, que um dos fundamentos suscitados diz respeito à nulidade do título executivo, daí o cabimento da exceção de pré-executividade. Ademais, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Passo à análise da exceção de pré-executividade. Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica executada ao ID 180344530, em que alega, em síntese, que o título que aparelha a execução é inexigível, porquanto oriundo de contrato de seguro de saúde integralmente cumprido pelos executados. Resposta do exequente ao ID 184626887. Decido. Com efeito, a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. É dizer, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução, nos termos do art. 917, CPC. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. 1. Certifique-se o decurso do prazo para pagamento e/ou oposição de embargos à execução. 2. Caso transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. 3. Com a juntada da planilha, cumpra-se a decisão de recebimento de ID 174120606, encaminhando os autos para consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens da parte executada. Intime-se.” Pois bem. Em análise superficial, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, observa-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou de outras que não dependam de produção de provas (Súmula 393 do STJ). Na hipótese, a alegação de que a dívida seria inexigível, porquanto não haveria fato algum que justificaria a cobrança, em princípio, está a exigir dilação probatória, o que evidencia a inidoneidade da via eleita pela agravante, porque matéria própria dos embargos à execução que, ao que tudo indica, não foram opostos em razão da perda do prazo. Quanto à ilegitimidade passiva, a questão não foi objeto da decisão agravada, mesmo porque não suscitada na exceção de pré-executividade, constituindo inovação recursal. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator